Tribunal: TJPA
Processo: 0022853-07.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO.APELANTE SIMÃO ADAILTON REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Equivoco. Já fixada pelo juízo, em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal.REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3, EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? Possibilidade. A majorante do emprego de arma, deve ser excluída, uma vez que a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, restando somente o concurso de pessoas para qualificar o delito. Dessa forma, em obediência a Súmula 443, do STJ, reduzo a fração aplicada pelo juízo sentenciante, em relação ao artigo 157, §2º, II, do CP, para 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, sobre os 04 (quatro) anos estabelecidos na pena base, perfazendo o quantum de 01 (ano) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa. Mantenho a detração penal realizada na sentença, pelo período de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias que permaneceu preso preventivamente, restando-a para cumprimento em 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, do CP. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL ? Equivoco. Assim fora procedido pelo juízo a quo, restando-a em 13 (treze) dias multa, seguindo sua função acessória, dentro da proporcionalidade.APELANTE TAVARO NEY REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? Inocorrência. A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentado pelo Auto de apreensão e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, através, das declarações da vítima, seu reconhecimento em sede judicial, corroborado pelos depoimentos testemunhais, proferidos também em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Equivoco. Já fixada pelo juízo, em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3, EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? Possibilidade. A majorante do emprego de arma, deve ser excluída, uma vez que a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, restando somente o concurso de pessoas para qualificar o delito. Dessa forma, em obediência a Súmula 443, do STJ, reduzo a fração aplicada pelo juízo sentenciante, em relação ao artigo 157, §2º, II, do CP, para 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, sobre os 04 (quatro) anos estabelecidos na pena base, perfazendo o quantum de 01 (ano) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa. Mantenho a detração penal realizada na sentença, pelo período de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias que permaneceu preso preventivamente, restando-a para cumprimento em 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, do CP. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL ? Equivoco. Assim fora procedido pelo juízo a quo, restando-a em 13 (treze) dias multa, seguindo sua função acessória, dentro da proporcionalidade.RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA SIMÃO ADAILTON E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA TAVARO NEY.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: SIMÃO ADAILTON LEAL DOS SANTOS
APELANTE: TAVARO NEY MIRANDA SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022853-07.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO.
APELANTE SIMÃO ADAILTON REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Equivoco.
Já fixada pelo juízo, em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3, EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - Possibilidade.
A majorante do emprego de arma, deve ser excluída, uma vez que a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, restando somente o concurso de pessoas para qualificar o delito. Dessa forma, em obediência a Súmula 443, do STJ, reduzo a fração aplicada pelo juízo sentenciante, em relação ao artigo 157, §2º, II, do CP, para 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, sobre os 04 (quatro) anos estabelecidos na pena base, perfazendo o
quantum d
e 01 (ano) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa. Mantenho a detração penal realizada na sentença, pelo período de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias que permaneceu preso preventivamente, restando-a para cumprimento em 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL -

Equivoco.
Assim fora procedido pelo juízo a quo, restando-a em 13 (treze) dias multa, seguindo sua função acessória, dentro da proporcionalidade.
APELANTE TAVARO NEY REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Inocorrência.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentado pelo Auto de apreensão e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, através, das declarações da vítima, seu reconhecimento em sede judicial, corroborado pelos depoimentos testemunhais, proferidos também em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Equivoco.
Já fixada pelo juízo, em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3, EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - Possibilidade.
A majorante do emprego de arma, deve ser excluída, uma vez que a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, restando somente o concurso de pessoas para qualificar o delito. Dessa forma, em obediência a Súmula 443, do STJ, reduzo a fração aplicada pelo juízo sentenciante, em relação ao artigo 157, §2º, II, do CP, para 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, sobre os 04 (quatro) anos estabelecidos na pena base, perfazendo o
quantum d
e 01 (ano) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa. Mantenho a detração penal realizada na sentença, pelo período de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias que permaneceu preso preventivamente, restando-a para cumprimento em 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL - Equivoco.
Assim fora procedido pelo juízo
a quo,
restando-a em 13 (treze) dias multa, seguindo sua função acessória, dentro da proporcionalidade.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA SIMÃO ADAILTON E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA TAVARO NEY.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar provimento para Simão Adailton e parcial provimento para Tavaro Ney, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: SIMÃO ADAILTON LEAL DOS SANTOS
APELANTE: TAVARO NEY MIRANDA SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022853-07.2017.8.14.0401

R e l a t ó r i o

SIMÃO ADAILTON LEAL DOS SANTOS E TAVARO NEY MIRANDA SOUZA, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 12 de setembro de 2017, os ora denunciados, armados de uma arma branca, tomaram de assalto a vítima Leda da Silva e Silva e mediante violência exercida com a faca em seu pescoço, lhe subtraíram sua mochila e o telefone celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Simão Adailton e Tavaro Ney, nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado para ambos, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, aplicou a detração penal pelo período de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias, restando-a ser cumprida em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peças separadas.

O apelante Simão Adailton requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a que seja readequada a fração referente as qualificadoras em 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei e ainda a redução da pena de multa.

Por sua vez, o apelante Tavaro Ney, pugna sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a que seja readequada a fração referente as qualificadoras em 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei e ainda a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso de Simão Adailton, para que seja redimensionada a pena imposta e parcial provimento ao recurso de Tavaro Ney, apenas para readequar a reprimenda estabelecida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante Simão Adailton requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a que seja readequada a fração referente as qualificadoras em 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei e ainda a redução da pena de multa.

Da sentença condenatória, verifico que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a pena base do apelante no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, restando o pleito recursal equivocado nesse ponto.

Por outro lado, devo ressaltar, que na terceira fase da fixação, a majorante do emprego de arma, deve ser excluída, uma vez que a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, restando somente o concurso de pessoas para qualificar o delito.

Dessa forma, em obediência a Súmula 443, do STJ, que dispõe, que: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿, reduzo a fração aplicada pelo juízo sentenciante, em relação ao artigo 157, §2º, II, do CP, para 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, sobre os 04 (quatro) anos estabelecidos na pena base, perfazendo o
quantum d
e 01 (ano) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Mantenho a detração penal realizada na sentença, pelo período de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias que permaneceu preso preventivamente, restando-a para cumprimento em 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Não existe como reduzir a pena de multa, posto que a mesma restou fixada em 13 (treze) dias, ou seja, no mínimo estabelecido por lei.

O apelante, Tavaro Ney, por sua vez, pugna sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A materialidade do delito, está comprovada pelo Auto de apreensão (fl. 23 do apenso) e Auto de entrega (fl. 24 do apenso).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em audiência, a vítima Leda da Silva e Silva, reconheceu os apelantes como autores do crime que sofreu, ratificando que Simão foi quem colocou a faca em seu pescoço, enquanto que Tavaro Ney, tomou sua mochila e celular, corroborado pelos depoimentos testemunhais de Mayco Tuma Bentes e Wilson Jesus Coelho de Almeida, que confirmaram os fatos narrados na peça acusatória.

Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu,
a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a que seja readequada a fração referente as qualificadoras em 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei e ainda a redução da pena de multa.

Nos mesmos termos do recurso do apelante Simão Adailton, verifiquei que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a pena base do apelante no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, restando o pleito recursal equivocado nesse ponto.

Por outro lado, devo ressaltar, que na terceira fase da fixação, a majorante do emprego de arma, deve ser excluída, uma vez que a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, restando somente o concurso de pessoas para qualificar o delito.

Dessa forma, em obediência a Súmula 443, do STJ, que dispõe, que: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿, reduzo a fração aplicada pelo juízo sentenciante, em relação ao artigo 157, §2º, II, do CP, para 1/3, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, sobre os 04 (quatro) anos estabelecidos na pena base, perfazendo o
quantum d
e 01 (ano) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Mantenho a detração penal realizada na sentença, pelo período de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias que permaneceu preso preventivamente, restando-a para cumprimento em 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

A pena de multa, seguiu o critério trifásico de fixação de pena, sendo fixada no mínimo legal, seguindo sua função acessória, sendo totalmente proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO ao apelo de SIMÃO ADAILTON e PARCIAL PROVIMENTO, ao pleito de TAVARO NEY, ambos
para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA